Tribunal: TJPA
Processo: 0004301-90.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004301-90.2014.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. SISTEMA PENITENCIÁRIO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA DE PRESOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Embargos de Declaração com efeitos modificativos interposto pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública Estadual em face da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará. A decisão originária determinou a transferência de presos do Centro de Recuperação Regional de Castanhal até atingir sua capacidade máxima, no prazo de 45 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 1.000.000,00. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à aplicabilidade da ADPF 347 e ao plano estadual de medidas em elaboração no âmbito do TJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões, justificando eventual modificação da decisão com base no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, com análise clara das condições precárias do Centro de Recuperação Regional de Castanhal, da violação à dignidade da pessoa humana e da legitimidade da intervenção judicial para assegurar direitos fundamentais dos custodiados.

4.

Não há omissão quanto à tese da reserva do possível ou à separação dos poderes, uma vez que a decisão expressamente afirma a possibilidade de imposição judicial de obrigações de fazer à Administração Pública, nos termos da jurisprudência do STF (RE 592.581/RS, Tema 220).

5.

A alegação de ausência de manifestação sobre a ADPF 347 e o plano estadual não configura omissão relevante, pois a decisão enfrentou os argumentos jurídicos essenciais ao deslinde da controvérsia e se ateve aos fatos concretos dos autos.

6.

O recurso busca rediscutir matéria já decidida, o que é inviável em sede de embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

7.

Ainda que rejeitados os embargos, considera-se prequestionada a matéria para fins recursais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão no acórdão que examina de forma fundamentada as teses jurídicas centrais, sendo incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

2.

É legítima a atuação do Poder Judiciário para impor à Administração Pública obrigações de fazer, com vistas à efetivação dos direitos fundamentais de pessoas privadas de liberdade, independentemente da reserva do possível ou do princípio da separação dos poderes.

3.

A simples interposição de embargos de declaração é suficiente para o prequestionamento da matéria, ainda que o recurso seja rejeitado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, III, XXXV, XLIX; CPC, arts. 1.022, 1.025; LEP, arts. 41 e 88; Convenção Americana de Direitos Humanos, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 592.581/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 13.08.2015, DJe 01.02.2016; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 471.597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.06.2017, DJe 20.06.2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310.944/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 16.05.2017, DJe 22.05.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 18 de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos modificativos oposto pelo
Estado do Pará

em face do Acórdão
ID 27855165 - Pág. 1/8
, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
em desfavor da
Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará
,
julgou procedente a referida ação,
determinando que o Estado do Pará providenciasse a transferência/remoção de quantitativo de custodiados presentes no Centro de Recuperação Regional de Castanhal, até que lá permaneça somente o quantitativo máximo de presos, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, e aplico a multa diária de R$ 10.000.00 (dez mil reais), limitada ao teto de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Nas razões recursais (Num. 28269587 - Pág. 1
/3)
, sustenta o patrono do embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que concerne a aplicabilidade da ADPF 347 e o plano estadual em elaboração no âmbito deste Egrégio Tribunal.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para reformar o acórdão embargado.

A embargada não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (Num. 29739974 - Pág. 1
)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão
ID 27855165 - Pág. 1/8
, sob a alegação de que referido julgado apresenta omissões, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, sobre o cabimento dos embargos de declaração o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existirem as omissões apontadas, visto que o acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que
não merecia reparos
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pela
Defensoria Pública do Estado do Pará em desfavor da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará
,
tendo o juízo monocrático julgado procedente a referida ação,
determinando que o Estado do Pará providenciasse a transferência/remoção de quantitativo de custodiados presentes no Centro de Recuperação Regional de Castanhal, até que lá permaneça somente o quantitativo máximo de presos, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, e aplico a multa diária de R$ 10.000.00 (dez mil reais), limitada ao teto de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

A referida decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em omissões no julgado
, v
isto que o Acórdão recorrido tratou claramente de todas as questões importantes para o deslinde da causa, conforme se observa no voto condutor do julgado, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

No caso dos autos, compulsando a documentação constante ao feito, constata-se a precariedade da estrutura do
Centro de Recuperação Regional de Castanhal, bem como a
superlotação do referido presídio, visto que o número de internos excedeu a capacidade do local em mais de 300(trezentas) pessoas, fato este que viola a dignidade da pessoa humana, princípio basilar consagrado pela Constituição Federal.

Ao manter em cárcere cidadãos em condições insalubres e celas superlotadas, possibilitando a propagação de doenças, o apelante viola, também, normas infraconstitucionais presentes nos artigos 41 e 88 da Lei de Execuções Penais, as quais determinam que a cadeia pública deve conter requisitos básicos adequados à existência humana e estabelecem o direito à dignidade do recluso.

Outrossim, deixa de observar o conteúdo do art. 5º da Convenção Americana de Direitos Humanos-­ Pacto de São José da Costa Rica- ­ que determina que "toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano".

Tal inércia administrativa configura não apenas omissão injustificável diante de flagrante violação de direitos fundamentais, mas também reforça a imprescindibilidade da sentença recorrida, ante o risco de perpetuação de danos irreparáveis ou de difícil reparação aos custodiados e à ordem pública.

Com efeito, a discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração, em atividade vinculada, zelar pela promoção da segurança pública e da dignidade dos cidadãos acautelados, propiciando os meios necessários a esse nobre fim protegido em larga escala pela Constituição da República.

Ademais, o colendo Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 220 da repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 592581/RS, assentou a tese de que “
É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes
”, conforme a ementa a seguir transcrita:

“REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DEOBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E

DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL.

I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais.

II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial.

III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.

IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes.

V - Recurso conhecido e provido.

(RE 592581, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/8/2015, DJe 1°/2/2016)”

Destarte, é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art.
5º
,
XLIX
, da
Constituição Federal
, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível ou violação ao princípio da separação dos poderes.

Além disso, destaco que a alegação de ofensa ao princípio da separação dos poderes formulada pelo apelante não merece acolhimento, visto que
a matéria em questão, analisada de forma superficial, leva a interpretação de que não cabe ao Poder Judiciário apreciar o mérito administrativo, tampouco impor ao Poder Executivo sua forma de atuação, ainda mais quando for necessário previsão orçamentária e análise de elementos de conveniência e oportunidade referentes ao ato administrativo.

Entretanto, no caso em análise, conforme salientei anteriormente, ficou constatado que o
Centro Regional de Recuperação de Castanhal
encontrava-se funcionando em situação totalmente inadmissível, em condições insalubres e espaço inapropriado, violando a integridade física e moral dos presos e colocando em risco também a comunidade da região, em virtude da ausência de segurança pública.

Dessa forma, diante da omissão administrativa, é permitida a interferência do Poder Judiciário em determinar que a Administração Pública realize a transferência/remoção dos presos do estabelecimento prisional localizado no município de Castanhal, visando garantir os direitos fundamentais dos presos, sendo inaceitável que questões de natureza orçamentária impeçam a implementação das políticas públicas que busquem assegurá-los.

No caso, entendo que inexiste interferência imprópria do Judiciário no mérito do ato administrativo, pois, pelo Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, conforme preleciona o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Ao contrário, a interferência do Judiciário, no presente caso, está em salvaguardar e dar efetividade a direitos fundamentais, que possuem por expressa determinação constitucional aplicabilidade imediata.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão no julgado, conforme afirma o embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada no julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo
Estado do Pará
e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pelo
Estado do Pará
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do CPC, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Outrossim, a
usente o alegado vício de omissão, não resta outra saída senão rejeitar os presentes embargos de declaração.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e rejeito Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 11 de dezembro de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/12/2025